Tribunal: TJDFT
Processo: 0002752-12.2010.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002752-12.2010.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS APELADO: CELSO RIBEIRO, ABIGAIL DE ARAUJO DANTAS, ASTROGILDO DE ARAUJO DANTAS, DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS BASTO, ESPOLIO DE AURORA BERNADI BASTO, ESPOLIO DE EMANUEL, ESPOLIO DE WALTER, MARIA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a apelante Abigail de Araújo Dantas para se manifestar sobre a petição de ID no 12433144. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator